Tribunal: TJDFT
Processo: 0748072-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FINTECHS. DESNECESSIDADE. INSTITUIÇÕES ABARCADAS PELO SISBAJUD. EXCHANGES. INSEGURANÇA NA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. As fintechs são uma categoria de empresas financeiras baseadas em tecnologia, da qual as exchanges são espécie.
4. “O Brasil não possui regulamentação específica no que se refere às moedas virtuais, especialmente quanto às informações de quem é o seu titular, pois as movimentações são realizadas com o uso de criptografia. O anonimato e a volatilidade das criptomoedas geram insegurança em sua penhora” (Acórdão 1899227, 0717596-47.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 12/08/2024.).
5. Recurso conhecido e não provido.